Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724521-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: KARLA KATIUSCIA DE ALMEIDA PRADO DESPACHO Na petição de ID 78873496, o recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A requer a juntada de procuração e substabelecimento, constituindo como seu novo patrono o advogado Diego Martignoni, OAB/RS 65.244. Pugna, ainda, pela devolução de prazo ao recorrente acaso expedido anteriormente. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Indefiro o requerimento de devolução de eventual prazo em curso, porquanto, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007